Tribunal: TJDFT
Processo: 0051538-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051538-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO NONATO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA E PRESENÇA DE DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO EM 2/3. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a grande quantidade de entorpecente apreendida, além de balanças de precisão, incabível a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. 2. Em virtude da quantidade apreendida de entorpecente, deve incidir a causa de diminuição da pena em 1/2, consoante previsto no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de redução de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, consoante o decidido no AgRg no AREsp 1764051/MG (Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 15/03/2021), diante da quantidade e da natureza da droga apreendida, é correto e proporcional incidir a minorante na fração de 1/2 (um meio). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015